Tribunal: TJSP
Processo: 1022989-06.2020.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO MUNICIPAL QUE ESTABELECE RESTRIÇÕES À ATIVIDADE COMERCIAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Ausente direito líquido e certo da impetrante em estabelecer as regras restritivas de funcionamento do seu estabelecimento comercial. Não demonstrada ilegalidade decorrente da norma municipal impugnada, esta deve ser cumprida.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO MUNICIPAL QUE ESTABELECE RESTRIÇÕES À ATIVIDADE COMERCIAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Ausente direito líquido e certo da impetrante em estabelecer as regras restritivas de funcionamento do seu estabelecimento comercial. Não demonstrada ilegalidade decorrente da norma municipal impugnada, esta deve ser cumprida. Sentença reformada.

RECURSOS DAS CORRÉS E REEXAME OFICIAL PROVIDOS.